Tribunal: TJDFT
Processo: 0733401-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. BANCO DO BRASIL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Reconhecida a litispendência, extingue-se o processo, de ofício, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.